Tribunal: STF
Processo: ARE 1273198
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais confirmou o entendimento do Juízo quanto à condenação ao ressarcimento de valores, considerada a prática de ato de improbidade administrativa. No extraordinário cujo trânsito pretende alcançar, o recorrente aponta ofensa aos artigos 5º, inciso LIII, 93, inciso IX, e 102, inciso I, alínea “f”, da Constituição Federal. Alega ausência de prestação jurisdicional. Afirma a existência de nulidade absoluta, sustentando a competência originária do Tribunal para o julgamento da demanda. Diz inepta a inicial em razão da falta de descrição precisa dos fatos. 
    2. De início, descabe confundir a ausência de entrega aperfeiçoada da prestação jurisdicional com decisão contrária aos interesses defendidos. Na espécie, o Colegiado de origem procedeu a julgamento fundamentado de forma consentânea com a ordem jurídica.
    No mais, a recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, procedida, na maioria das vezes, mediante o recurso por excelência – a apelação. A jurisprudência é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Colho do acórdão recorrido os seguintes trechos:
    I – Nulidade da Sentença por Incompetência do Juízo
    O apelante suscitou preliminar de nulidade da sentença por incompetência do juízo, ao fundamento de que, havendo conflito de interesses entre o Município e o Estado de Minas Gerais a competência originária é do Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 102, I, f, da CF/88 e do art, 106, I, j, da Constituição Estadual.
    [...]
    Ademais, o litígio não é entre Município e Estado, que, inclusive, têm o mesmo interesse na lide contra o ex-Prefeito do Município de Esmeraldas, ora apelante.
    Assim sendo, rejeito a preliminar.
    II – Nulidade da Sentença por inépcia da inicial – interesse de agir
    O apelante arguiu preliminar de nulidade da sentença por inépcia da inicial, em razão da ausência do interesse de agir, eis que quando o prazo do convênio expirou, o réu já não era mais Prefeito, e não foi chamado quando da prestação de contas da execução do convênio. 
    Inquestionável, no entanto, o interesse de agir do Município autor, haja vista ter sido intimado pelo Estado de Minas Gerais a devolver a quantia recebida pelo Convênio celebrado na gestão do apelado, então responsável pela aplicação e destinação da verba pública. 
    Isso posto, rejeito a preliminar. 
    III – Nulidade da Sentença por inépcia da inicial – ausência de descrição dos fatos
    O apelante igualmente suscitou preliminar de nulidade da sentença por inépcia da inicial, por não relatar "qual é o fato ou a irregularidade contida na execução do convênio que se tem por ilícito a justificar um pedido de indenização". 
    Sem razão o apelante, eis que a cobrança foi originada pelo Ofício n.° DPC 08912011 (fis. 11), da Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas, que notificou o Prefeito que sucedeu o apelante para responder acerca das irregularidades e pendências encontradas na Prestação de Contas do Convênio 265108, determinando a devolução do valor de R$ 98.951,29, e comunicando o bloqueio do Município no SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Estadual. 
    Ademais, a inicial foi fartamente instruída com os documentos de fls.1 11369, todos relativos ao mencionado convênio. 
    Isso posto, rejeito a preliminar. 
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se, em última análise, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar a viabilidade do recurso.
    Acresce que o acórdão impugnado mediante o extraordinário revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal.
    3. Ante o quadro, conheço do agravo e o desprovejo.
    4. Publiquem.
Brasília, 12 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator